Tribunal: STF
Processo: ARE 1419695
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, sob o fundamento de que o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    A parte embargante argumenta que a decisão é omissa, uma vez que não teria aplicado ao caso os Temas 919 e 1.235/STF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Cumpre ressaltar que o caso não envolve a cobrança de taxas por  fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz como defende o embargante. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que “a fiscalização recai sobre o local onde se acham instalados os equipamentos, antenas e edificações para retransmissão dos sinais de telefonia móvel, sem que haja bitributação”.



    Nesse sentido, percebe-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido no Tema 919, o qual assentou:



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. (Grifos acrescentados)



    Tal como já assentado, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, neste momento processual, dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto ao ponto (Súmula 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator